Tribunal: TJES
Processo: 5000576-57.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras; Irredutibilidade de Vencimentos; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-57.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA ROCHA FERNANDES FURTADO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. BIOQUÍMICO. MAJORAÇÃO PREVISTA EM LEI NOVA E NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL PRESERVADA. ISONOMIA COM SERVIDORES ANTIGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de Bioquímica contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos, cumulado com o pagamento de horas extraordinárias, sob a alegação de que a legislação anterior previa carga horária menor para o mesmo cargo e que a manutenção da jornada atual violaria os princípios da isonomia e da irredutibilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode, mediante lei específica e edital de concurso, fixar jornada de 40 horas semanais para novos servidores, independentemente de previsão diversa em plano de carreira anterior; e (ii) estabelecer se a coexistência de servidores antigos com jornada de 20 horas no mesmo cargo obriga a extensão de tal regime aos novos ingressantes por força do princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste direito adquirido a regime jurídico, de modo que a Administração pode alterar a jornada de trabalho e a composição da remuneração, desde que respeite a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto o candidato, estabelecendo regras que são aceitas voluntariamente no momento da posse.

Inexiste redução salarial indireta quando o servidor ingressa no serviço público já submetido a um novo regime jurídico que estabelece, desde o início, a jornada de 40 horas e o vencimento correspondente.

A coexistência de servidores ocupantes do mesmo cargo com jornadas distintas não configura violação à isonomia quando a diferenciação decorre de marcos temporais e regimes jurídicos diversos.

O Poder Judiciário carece de função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme vedação expressa da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de jornada de trabalho em edital de concurso público superior àquela prevista em legislação anterior para cargos idênticos não viola o princípio da irredutibilidade salarial se o ingresso do servidor ocorre sob a égide da nova norma.

A aplicação do princípio da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a equiparar jornadas de trabalho de servidores submetidos a regimes jurídicos distintos no tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X, art. 39, § 4º; CPC, art. 85, § 11, e art. 98; Lei Municipal de Nova Venécia nº 2.025/1994; Lei Municipal de Nova Venécia nº 3.330/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 41 (RE 563.708/RN); STF, Tema 514 (RE 660.010/PR); STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt no RMS nº 72.380/BA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ELIZA ROCHA FERNANDES FURTADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, em sede de ação declaratória de ilegalidade na majoração da jornada de trabalho c/c obrigação de fazer e pagamento retroativo, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à redução da sua carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos, bem como o pagamento de horas extraordinárias.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
que ingressou no serviço público municipal no cargo de Bioquímica, através do Concurso Público nº 001/2015, cumprindo carga horária de 40 horas semanais;
(ii)
que a Lei Municipal nº 2.025/1994, que dispõe sobre o plano de carreira, previa a jornada de 20 horas semanais para os cargos efetivos;
(iii)
que a majoração da jornada pela Lei nº 3.330/2015 e pelo Edital do certame, sem a devida contraprestação salarial, configura redutibilidade salarial indireta;
(iv)
que há violação ao princípio da isonomia em relação a outros bioquímicos concursados que cumprem 20 horas semanais com remuneração superior.

Após examinar os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhida, pelas razões que passo a expor.

Prefacialmente,
no que tange à gratuidade da justiça
, verifico que o benefício foi regularmente deferido pelo juízo de origem, de modo que inexistindo nos autos elementos supervenientes que comprovem a alteração da condição de hipossuficiência financeira da apelante ou impugnação específica capaz de elidir a presunção de veracidade da sua declaração, não vislumbro motivos para alterar a concessão da benesse,
a qual mantenho integralmente
, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na origem, a controvérsia gravita em torno da legalidade da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais imposta à apelante, servidora pública do Município de Nova Venécia, ocupante do cargo de Bioquímica.

A recorrente alega que, por força da Lei Municipal nº 2.025/1994, a jornada originária do cargo seria de 20 (vinte) horas, razão pela qual a exigência de carga horária dobrada sem aumento salarial proporcional feriria os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.

O MM. Juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a servidora submeteu-se a concurso público cujas regras editalícias previam expressamente a jornada de 40 horas, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior ou prova de ilegalidade na remuneração fixada pela lei de criação das novas vagas.

Cinge-se a controvérsia a aferir

se a Administração Pública Municipal pode, através de lei específica (Lei nº 3.330/2015) e do respectivo edital de concurso (Edital nº 001/2015),
fixar jornada de trabalho de 40 horas para novos servidores estatutários
, ainda que o Plano de Carreira anterior previsse jornada diversa para cargos idênticos criados em períodos pretéritos
.

Conforme jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral (
Tema 41, RE 563.708/RN
),
os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico
, inclusive no que tange à jornada de trabalho e à composição da remuneração, desde que respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente alteração da remuneração do servidor consiste em violação à regra da irredutibilidade (
Tema 514, RE 660.010/PR
).

Outrossim, como é cediço,
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"
(AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Fixadas essas premissas e
tendo o instrumento convocatório estabelecido a jornada de 40 horas semanais e o vencimento correspondente
, a aceitação dessas condições no momento da posse veda a posterior pretensão de redução da carga horária com manutenção do salário
, sob pena de violação à legalidade administrativa.

Ademais, no que tange à isonomia com servidores antigos, o Enunciado Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Judiciário aumente vencimentos sob tal fundamento, em respeito ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Confira-se:

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (grifado)

No caso vertente, observa-se que a apelante concorreu a cargo criado sob a égide da
Lei Municipal nº 3.330/2015
, a qual fixou,
ab initio
,
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais
, ao passo que o Anexo I do
Edital nº 001/2015
— instrumento regente do certame que a autora prestou — explicitou, de forma analítica, que o desempenho das atribuições do cargo de Bioquímico exigiria a mencionada carga horária em contrapartida ao vencimento estipulado.

Sob tal perspectiva, impende salientar que, diversamente das hipóteses de majoração de jornada de servidores veteranos,
a apelante ingressou no serviço público apenas em 2017,
já submetida ao novel regime estatutário
, de sorte que inexiste, na espécie, redução estipendiária indireta, configurando-se, em verdade,
a inequívoca anuência a um padrão laborativo e remuneratório previamente estabelecido no ato convocatório,
ao qual a recorrente se vinculou voluntariamente ao tomar posse no cargo
.

Noutro viés, impende registrar que a coexistência, nos quadros da Administração, de servidores ocupantes do mesmo cargo com jornadas de trabalho distintas não configura, por si só, violação ao princípio constitucional da isonomia.

Conforme se extrai do acervo probatório,
os servidores indicados como paradigmas pela apelante ingressaram no serviço público em 1989 e 1990
, sob a égide da estrutura administrativa originária da Lei Municipal nº 2.025/1994, que previa a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Desse modo, a situação jurídica de tais servidores encontra-se consolidada pelo decurso do tempo e pela proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos, não servindo de lastro para a extensão automática de tal regime aos novos ingressantes.

Assim, considerando que a situação dos paradigmas decorre de um contexto fático-jurídico distinto e pretérito, não há como invocar a isonomia para transmudar as regras do concurso ao qual a recorrente livremente se submeteu e tomou posse.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois a Administração atuou em sua discricionariedade ao criar vagas compatíveis com as necessidades da Secretaria de Saúde.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)